Tribunal: STF
Processo: ARE 1410891
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Ramos interpôs o presente agravo (eDoc 156) em face de decisão (eDoc 141) que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento nos óbices da deficiência de fundamentação da repercussão geral da causa, necessidade de revolvimento fático probatório (súmula 279/STF) e na carência de fundamentação do recurso extraordinário (súmula 284/STF).



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, tenho como inadmissível o agravo.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais (eDoc 156), não impugna todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar a deficiência de fundamentação da repercussão geral da causa. 



    Ressalte-se que tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Ainda, pontuo que as alegações relativas à prisão preventiva do agravante já foram apreciadas em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 217.156, de minha relatoria, ocasião em que não foram acolhidas, tratando-se, portanto, de mera reiteração. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso de agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator